Tribunal: STF
Processo: ARE 916945
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. EFICICÁCIA. SÚMULA 279/STF



    1. O reconhecimento da imunidade tributária depende da comprovação do requisitos relacionados em lei. No entanto, a Corte vem optando por conferir tratamento privilegiado às diversas espécies de imunidades, de modo que o direito só deve ser afastado mediante prova em sentido contrário produzida pela Fazenda.



    2. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento do recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende do reexame de material probatório (Súmula 279/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.